Tribunal: TJDFT
Processo: 0715700-82.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. ESCLEROSE MÚLTIPLA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO E DOS JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "a seguradora deve sempre esclarecer previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não os induzir em erro" (AgRg no AREsp 589.599/RS, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma).
2. No presente caso, a seguradora ré não demonstrou o atendimento adequado do dever de informação (art. 6o, inc. III, CDC) quanto ao produto disponibilizado ao segurado e as limitações de cobertura, razão pela qual incabível a recusa ao pagamento do prêmio integral.
3. Ademais, o laudo pericial é conclusivo ao constatar que o autor é portador de invalidez funcional permanente total por doença (Esclerose Múltipla), havendo necessidade do auxílio permanente de outra pessoa para a realização de atividades rotineiras do cotidiano do periciando, tais como alimentar-se (pelos temores rotineiramente apresentados) e para se locomover sem auxílio (inclusive para ir ao banheiro), havendo risco de quedas no trajeto.
4. Fixa-se o IPCA-e como índice de correção monetária (condições gerais do seguro) e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC). Após a vigência da Lei no 14.905/2024, ocorrida em 31/08/2024, deve incidir para fins de correção monetária e juros de mora tão somente a taxa SELIC (art. 406, §1o c/c art. 389, parágrafo único, ambos do CC).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.